Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710074-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em que pese a embargante afirmar a existência de contradição ou obscuridade na decisão embargada, as suas razões não apontam no mesmo sentido, tratando-se de pretensão de revisão do que restou decidido. Sendo assim, recebo o recurso como agravo interno. Na forma do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do mesmo Código. Feito, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo de quinze (15) dias, consoante o art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator